Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-71.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Interrupção de serviço telemático. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Incabível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Dosimetria. Afastada a aplicação do § 2.o do artigo 266 do Código Penal. Recálculo das penas. Regime inicial aberto mantido. Substituição por apenas uma restritiva de direitos. Alteração da prestação de

Ementa:

Apelação. Interrupção de serviço telemático. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Incabível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Dosimetria. Afastada a aplicação do § 2.o do artigo 266 do Código Penal. Recálculo das penas. Regime inicial aberto mantido. Substituição por apenas uma restritiva de direitos. Alteração da prestação de serviços à comunidade por entrega de cestas básicas ou pena pecuniária. Impossibilidade. Recursos parcialmente providos.